Tribunal: TJSP
Processo: 2217852-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA E DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Habilitação integral dos créditos trabalhistas nos autos da recuperação judicial – Se o fato gerador do crédito (período trabalhado) é anterior ao pedido de recuperação, tanto a verba trabalhista como o seu consectário (honorários advocatícios sucumbenciais) se sujeitam à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA E DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Habilitação integral dos créditos trabalhistas nos autos da recuperação judicial – Se o fato gerador do crédito (período trabalhado) é anterior ao pedido de recuperação, tanto a verba trabalhista como o seu consectário (honorários advocatícios sucumbenciais) se sujeitam à recuperação judicial – A partir dessa premissa, a verba honorária arbitrada em favor do advogado está intrinsecamente ligada à demanda que lhe deu origem. Assim, ostentando natureza alimentar, tal como o crédito principal (titularizado pelo trabalhador), deve se submeter, como ele, aos efeitos da recuperação judicial – Entendimento diverso configuraria violação ao princípio do "par conditio creditorum" – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217852-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante VANASA
CONFECÇÕES EIRELI EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada VANESSA
SANTOS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
2
VOTO No 25333
A.I. n. 2217852-58.2019.8.26.0000
Comarca: VOTUPORANGA (2a Vara Cível)
Agravante: VANASA CONFECÇÕES EIRELI EPP (Em recuperação
judicial)
Agravada: VANESSA SANTOS DE LIMA
Interessado: ELY DE OLIVEIRA FARIA - Administrador Judicial
Juiz: Dr. Rodrigo Ferreira Rocha
Autos de origem: 0003680-77.2019.8.26.0664
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO TRABALHISTA E DE VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
Habilitação
integral dos créditos trabalhistas nos autos
da recuperação judicial Se o fato gerador
do crédito (período trabalhado) é anterior
ao pedido de recuperação, tanto a verba
trabalhista
como
o
seu
consectário
(honorários advocatícios sucumbenciais) se
sujeitam à recuperação judicial
A partir
dessa
premissa,
a
verba
honorária
arbitrada em favor do advogado está
intrinsecamente ligada à demanda que lhe
deu origem. Assim, ostentando natureza
alimentar, tal como o crédito principal
(titularizado pelo trabalhador), deve se
submeter, como ele, aos efeitos da recuperação judicial

Entendimento
diverso configuraria violação ao princípio
do “par conditio creditorum” Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
-
Inteligência
do
art.
49
da
Lei
n°
11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANASA CONFECÇÕES EIRELI EPP contra a r. decisão que habilitou
parcialmente os créditos da agravada (fls. 87/88 dos autos de origem).
Inconformada,
a
agravante
recuperanda
vem
recorrer, sustentando, em síntese, que, uma vez constituído o crédito
em favor de ex-empregado, como na hipótese, este deverá ser
habilitado nos autos da recuperação judicial. Além disso, diz que a
própria habilitante pleiteou expressamente a inclusão da integralidade
do crédito no plano de recuperação. (fls. 1/15).
Deferido o efeito suspensivo; o Administrador Judicial
(fls. 143/148) e a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 156/160) se
manifestaram pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de incidente de habilitação de crédito
trabalhista de VANESSA SANTOS DE LIMA que almeja a habilitação
integral dos créditos trabalhistas e da verba honorária sucumbencial, no
valor total de R$ 14.020,94 (fls. 1/3 dos autos de origem).
O Ministério Público absteve-se de intervir, por
entender não se tratar de hipótese de fiscalização ministerial (fls. 41/43
dos autos de origem).
O Administrador Judicial manifestou-se contrário à
habilitação dos créditos constituídos após o pedido recuperacional e
requereu a intimação da empresa recuperanda para indicar o total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
4
valor concursal devido. (fls. 83/86 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que
determinou “a habilitação somente do montante de crédito e
consectários descritos de décimo terceiro salário, FGTS e multa de
40%”, sob o fundamento de que a constituição do crédito ocorre com o
fato gerador da obrigação, independentemente de pronunciamento
judicial, de forma que são extraconcursais todas as verbas que
decorreram do trabalho da requerente após o pedido recuperacional.
(fls. 88 dos autos de origem).
Nesse contexto, o recurso merece provimento.
A hipótese dos autos trata de pretensão de
habilitação integral dos créditos trabalhistas e de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em demanda trabalhista.
A habilitante trabalhou na empresa recuperanda
entre 01/03/2005 e 18/09/2018 (fls. 50 dos autos de origem). A
recuperação judicial foi judicial foi distribuída em 11/04/2018.
Pois bem. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe: “(...)
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”.
Deste modo, no tocante aos créditos trabalhistas,
estes devem ser habilitados em sua integralidade, por ostentarem
natureza concursal, uma vez que sua constituição se dá no momento da
prestação do serviço, ainda que parte dela tenha ocorrido após o pedido
de recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
5
A partir dessa premissa, a verba honorária arbitrada
ao advogado está intrinsecamente ligada à demanda que lhe deu
origem; assim, ostentando natureza alimentar, tal como o crédito
principal (titularizado pelo trabalhador), deve se submeter, como ele,
aos efeitos da recuperação judicial.
Nesse contexto, se o crédito trabalhista é concursal,
porque seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, a
verba honorária sucumbencial segue a mesma trilha, porque nasce
justamente em razão do principal.
Isto porque se deve conferir o mesmo tratamento
jurídico a situações equivalentes. Ou seja, se ambos os créditos têm
natureza alimentar, e o direito à verba honorária sobreveio do
reconhecimento do direito ao crédito do empregado, não soa razoável
nem jurídico, por ausência de simetria, classificar o crédito do patrono
como extraconcursal e submeter o crédito trabalhista à concursalidade,
estando ambos em situação idêntica.
Desse modo, condicionar a concursalidade do crédito
referente à verba honorária ao momento do trânsito em julgado da
sentença representaria violação ao princípio do “par conditio
creditorum”, na medida em que os créditos trabalhistas se submeteriam
à recuperação judicial, mesmo que reconhecidos por sentença posterior
ao pedido recuperacional, enquanto que os créditos relativos a
honorários não se sujeitariam aos efeitos da recuperação, ainda que
também decorrentes da mesma sentença.
Nessa esteira o c. STJ tem se posicionado: “(...) 2.
Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito
resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
6
de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se
verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da
recuperação judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista -
e a exclusão da verba honorária. 3. Além de ambos ostentarem
natureza alimentar, é possível afirmar, em virtude do princípio da
causalidade, que os honorários advocatícios estão intrinsecamente
ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como
inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista
ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários
advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao
patrono da causa garantia maior do que a conferida ao
trabalhador/reclamante. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o
pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o
regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a
contratos
comerciais,
bancários,
trabalhistas
e
outros
tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo
de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contexto, a exclusão do
plano de recuperação judicial de honorários advocatícios ligados à
demanda relacionada com o crédito trabalhista constituído em momento
anterior ao pedido de recuperação, diga-se, crédito previsível, não
atende ao princípio da preservação da empresa, pois, finalisticamente,
não contribui para o soerguimento do negócio” (STJ, REsp n. 1.443.750-
RS, 3a Turma, j. 20-10-2016, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.381.009-MS, 3a
Turma, j. 20-05-2019, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp n.
1.541.552-SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 31/3/2016; REsp
1.377.764-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/8/2013.
Não
obstante
a
existência
de
precedentes
jurisprudenciais em sentido contrário, as Câmaras Reservadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
7
Direito Empresarial, na esteira do entendimento exarado pelo C. STJ,
têm se pronunciado nesse mesmo sentido:
“Recuperação Judicial. Habilitação de crédito oriundo
de honorários de sucumbência em ação trabalhista. Crédito de
titularidade do Sindicato, nos termos do que dispõe o art. 16 da Lei no
5.584/70. Legitimidade confirmada. Acolhimento da habilitação e
classificação como crédito trabalhista. Recurso provido para esse fim”
(TJSP, AI 2093491-42.2014.8.26.0000, Rel. ARALDO TELLES, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/03/2015).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Crédito resultante de honorários de sucumbência fixados em
Ação Monitória. Sentença de Improcedência. Agravo de Instrumento
do habilitante. Crédito constituído antes do ajuizamento da recuperação
judicial, sendo impositiva sua habilitação no concurso de credores.
Classificação do crédito na classe dos credores trabalhistas, diante da
natureza alimentar dos honorários advocatícios. Reforma da decisão
agravada. Agravo de Instrumento provido” (TJSP, AI n.
2255951-05.2016.8.26.0000, Rel. CESAR CIAMPOLINI, j. 19/05/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Pedido de habilitação de crédito trabalhista. Sentença de
encerramento da recuperação não transitada em julgado. Necessidade
de habilitação dos créditos nos autos da recuperação judicial.
Necessidade de verificação se os créditos compreendem períodos
anteriores e posteriores à distribuição, para apuração dos valores
efetivamente sujeitos à recuperação judicial. Inteligência do artigo 49
da Lei n. 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, AI n° 2025957-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. AZUMA NISHI, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
8
“Recuperação judicial. Impugnação. Crédito relativo a
honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade da advogada-
impugnante. Decisão agravada que, acatando modificação dos critérios
de cálculo da Administradora Judicial em relação ao valor constante de
sua lista inicial, deu por habilitado valor inclusive superior ao postulado
pela credora. Inadmissibilidade. Extrapolação do objeto do pedido.
Decisão ultra petita configurada. Cálculos ademais tecnicamente
equivocados e divorciados dos critérios fixados nas próprias demandas
em que arbitrados os honorários sucumbenciais. Agravo das
recuperandas acolhido, nessa parte, para a redução do valor do crédito,
em consonância com o objeto da impugnação. Classificação do
crédito como equiparado a trabalhista, dada sua natureza
alimentar. Manutenção. Observância, com ressalva da posição
contrária do Relator, do entendimento manifestado pelo STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo, sob a técnica do art. 543-C do CPC/73
(REsp. no 1.152.218/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão). Pretensão
subsidiária das recuperandas de restrição da classificação privilegiada
ao limite de 150 salários mínimos. Descabimento. Disposição em tal
sentido do art. 83, I, da LRF, que somente se aplica ao processo de
falência, não à recuperação judicial. Decisão agravada, portanto,
modificada somente quanto ao valor, com cassação da parcela
desbordante ao pedido da impugnante. Agravo de instrumento das
recuperandas
parcialmente
provido” (TJSP,
AI
2052019-56.2017.8.26.0000; Rel. Des. FABIO TABOSA, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 26/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial.
Habilitação de crédito. Crédito a título de honorários advocatícios
sucumbenciais. R. decisão que excluiu da recuperação crédito relativo a
honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
9
decisão que os fixou transitou em julgado somente após o pedido de
recuperação judicial. Jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer
que créditos trabalhistas oriundos de período anterior ao pedido de
recuperação a ela se sujeitam, ainda que a sentença condenatória
trabalhista transite em julgado após o pedido de recuperação.
Entendimento diverso no caso de honorários advocatícios sucumbenciais
que configuraria assimetria e violaria o princípio do par conditio
creditorum entre créditos que têm a mesma natureza alimentar
(trabalhistas e honorários advocatícios). Precedente do C. STJ.
Ressalvado o entendimento das E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais
que se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Agravo
provido” (TJSP, AI, 2091254-30.2017.8.26.0000; Rel. Des. CARLOS
DIAS MOTTA, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
02/08/2017).
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Verba que possui natureza alimentar e deve ser incluída
na mesma classe dos créditos trabalhistas. Entendimento consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.152.218, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 7 de maio de 2014). Limite de 150
salários mínimos previsto no art. 83, I, da LRF que não se aplica aos
processos de recuperação judicial. Incidência restrita aos processos
falimentares, nos quais o salário mínimo a ser considerado é aquele
vigente na data do efetivo pagamento. Recurso improvido” (TJSP, AI
2115303-04.2018.8.26.0000, Rel. Des. HAMID BDINE, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 20/07/2018).
Logo, considerando-se que o fato gerador é anterior
ao pedido de recuperação judicial, mostra-se cabível a habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217852-58.2019.8.26.0000 -Voto no 25333
10
integral do crédito da agravada e dos honorários advocatícios
sucumbenciais no plano de recuperação judicial, conforme requerido
pela agravante recuperanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator